Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-51.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500068-51.2018.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é apelante GILMAR
DE SALLES PUPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Gilmar de Salles Pupo, para diminuir a pena de suspensão do direito de
dirigir a quatro (4) meses. Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500068-51.2018.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500068-51.2018.8.26.0548
Apelante: Gilmar de Salles Pupo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Valinhos
Voto no 46.720
O réu foi denunciado como incurso no artigo
303, parágrafo 2o da Lei 9.503/97, em razão de fato ocorrido no dia
13 de junho de 2018, por volta das 19h56, na Rua Aparecido
Geraldo Morteni, em frente ao imóvel de no 156, no Bairro
Invernada, Comarca de Valinhos, quando, conduziu o veículo
Fiat/Pálio EDX, ano 1997, cor cinza, de placas CKL-0642, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
vindo a colidir com a motocicleta modelo Honda/CG 160 FAN, ano
2017, cor vermelha, de placas FNZ-7757, conduzida por Evandro
Aparecido Rocha, o qual representou criminalmente contra o
acusado devido à lesão corporal grave sofrida. A ação foi julgada
procedente, para condenar o réu nos termos da denúncia, à pena de
2 anos de detenção, no regime inicial aberto, mais suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por 1 ano, aplicado o
sursis para suspender a execução da pena pelo prazo de 2 anos,
sendo que no primeiro ano do período de prova o réu deverá prestar
serviços à comunidade, nos termos do artigo 312-A, caput e incisos
do CTB, sob pena de revogação do benefício, em local a ser indicado
pelo Juízo da Execução Penal (fls. 160-165).
Apela da sentença o réu, buscando, em
suma, a absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório
(fls. 172-176).
Manifestação do Ministério Público às fls.
194-197.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500068-51.2018.8.26.0548 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento ao recurso (fls. 206-213).
É o relatório.
Ouvido na fase policial, o réu permaneceu
em silêncio (fl. 26). Em juízo, afirmou que no dia dos fatos, antes do
acidente, por volta das 19h, ingeriu o equivalente a três doses de
cachaça. Com relação ao acidente, disse que tentou desviar de um
buraco na pista e atingiu a motocicleta que vinha pelo sentido
contrário de direção (CD).
De sua parte, os policiais militares Carlos
Alberto da Silva Barbosa e Sivonaldo Jose da Silva, em juízo,
disseram que na data dos fatos foram acionados para atender a uma
ocorrência de acidente de trânsito com vítima, envolvendo uma
motocicleta e um veículo. Informaram que ao chegar ao local,
encontraram Paulo, que estava na garupa da moto, sem lesões, e a
vítima Evandro, que era o condutor, sendo socorrida pelo SAMU. O
réu já estava fora do veículo e apresentava forte odor etílico, agindo
de forma alterada e falando em alto tom. Ao solicitarem que
realizasse o teste do etilômetro, o ora apelante se negou. Quando o
veículo foi guinchado, o réu começou a ofendê-los e a golpear o
carro. Foi necessário o uso de algema para contê-lo (CD).
A vítima Evandro Aparecido Rocha, ao ser
indagada em audiência, disse que trafegava pela Rua Aparecido
Geraldo Morteni, conduzindo sua motocicleta, quando avistou um
FIAT/Pálio trafegando em sentido contrário. Declarou que viu o
veículo invadindo a pista contrária e, ao perceber que iriam colidir,
acabou jogando a motocicleta para o lado direito, tendo o veículo
acertado sua perna. Com o impacto, sofreu ferimentos que o
impossibilitaram de trabalhar por seis meses. O condutor do veículo
estava com sinais de embriaguez, com fala alterada. Após o acidente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500068-51.2018.8.26.0548 -Voto no
4
foi levado à Santa Casa de Valinhos, onde permaneceu internado por
dois dias, visto que sofreu fratura no tornozelo esquerdo e passou
por cirurgia. Informou que Paulo estava na garupa de sua
motocicleta (CD).
A testemunha Paulo Henrique Aparecido
Ferreira Lopes informou ser amigo da vítima e que na data dos fatos
o acompanhava na garupa da motocicleta, com a qual trafegavam
pela Rua Aparcido Geraldo Morteni, tratando-se de uma via de mão
dupla. Repentinamente, um veículo se aproximou, vindo a colidir
com a motocicleta, derrubando ambos ao chão. Saiu ileso do
acidente, mas Evandro acabou ferindo o pé esquerdo, ficando
impossibilitado de trabalhar por seis meses. Após o acidente, o réu
saiu do veículo e começou a proferir palavras sem sentido, em alto
tom (CD).
O laudo de verificação de embriaguez foi
juntado às fls.15-17.
Ademais, as lesões corporais de natureza
grave estão confirmadas nos laudos periciais de fls. 73-74 e 75-76.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunha,
porquanto,
não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não
há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e
não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe o delito,
sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse
falsamente acusado, não se atina para o motivo que as levasse a agir
nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500068-51.2018.8.26.0548 -Voto no
5
No mesmo passo, não se pode descrer de
depoimentos de policiais, apenas porque estão investidos dessa
condição. Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não
provado algum interesse pessoal na prisão do acusado, ou algum
motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser
postos em dúvida acerca daquilo que informam. Se coerentes na
essência dos relatos que fizeram, revelando o mesmo conteúdo
informativo, esses testemunhos são convincentes para prova do fato
imputado.
Depois, assomando-se à negativa do ora
apelante em proceder ao exame de sangue, o exame de fls. 15-17
atestou, para além da embriaguez, a alteração da capacidade
psicomotora na data dos fatos (fl. 17), sem olvidar, ainda, os
testemunhos dos policiais, fatos estes suficientes à conclusão de que
estivesse com a capacidade psicomotora alterada.
Ademais, a conduta imprudente restou
comprovada pelos testemunhos prestados em audiência, os quais
apontaram que o réu, trafegando com seu veículo, invadiu de
inopino a mão contrária da rua e, conquanto a vítima tivesse tentado
desviar, a manobra não foi suficiente para evitar a colisão causadora
do acidente e das lesões graves.
Assim, restou certa a conduta delitiva do
apelante através da prova produzida sob o crivo do contraditório, não
havendo falar na hipótese em atipicidade, porquanto houve perfeita
subsunção ao tipo penal apontado na denúncia.
Inarredável, portanto, o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500068-51.2018.8.26.0548 -Voto no
6
sanção foi estabelecida no mínimo legal.
Anote-se, tocante à suspensão do direito de
dirigir, que tal reprimenda deve guardar proporção com o tipo
secundário previsto ao injusto típico, razão pela qual diminui-se a 4
meses.
Apenas para tal fim acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao apelo de Gilmar de Salles Pupo, para diminuir a pena de
suspensão do direito de dirigir a quatro (4) meses. Fica mantida no
mais a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator